Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704043-48.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CÉLIA REGINA DE LIMA ARAÚJO RECORRIDA: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. ESMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDICE ABUSIVO. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO VOLTADA A EMPRÉSTIMOS PARA PESSOAS NEGATIVADAS. AUMENTO DE RISCO. CUSTO PROPORCIONAL. CONSUMIDOR CIENTE DOS TERMOS DO CONTRATO. ESPECIFICIDADES. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não se aplica às instituições financeiras a limitação prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). 2 – É regra comezinha da ciência econômica que o risco determina o custo do dinheiro. Por isso, as taxas de juros em contratos de mútuo são proporcionais à probabilidade de devolução da quantia mutuada na data aprazada, sendo certo que a Ré direciona sua atuação prioritariamente a clientes que se encontram com o nome comprometido para obtenção de empréstimos perante a maioria das instituições financeiras, pois, com anotações precedentes, representam maior risco de inadimplemento, é previsível que as taxas praticadas pela Ré possam ser elevadas. 3 - Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central (http://www.bcb.gov.br), para o empréstimo a Pessoa física, na modalidade Crédito Pessoal não-consignado (que é a modalidade correta de contrato a ser considerada em relação aos contratos, pois é a ela que se amoldam os instrumentos contratuais discutidos nos autos, já que se trata de empréstimos mediante crédito em conta ou em cartão pré-pago e desconto das parcelas em conta corrente), constata-se que as taxas que foram contratadas está dentro das que eram praticadas no período que foi celebrado o contrato, a despeito de estar acima da média. Há que se considerar, ainda, que a média de mercado, como o próprio termo indica, pressupõe a existência de contratos com percentuais maiores e menores. Caso todos os empréstimos comercializados adotassem a mesma taxa, nem sequer se haveria que falar em média. Nesse sentido, a superação da média nos contratos impugnados não é fator que, isoladamente, permita concluir pela abusividade. 4 – Consideradas as peculiaridades do caso, especialmente que o risco de inadimplência no segmento de contratos para pessoas negativadas é grande, a taxa de juros prevista no ajuste celebrado entre as partes não representa abuso, decorrendo do livre exercício da liberdade de contratar, estando evidente, assim, que a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo a consumidora aderido voluntariamente às condições do negócio jurídico ao assinar os instrumentos contratuais. Apelação Cível provida. A recorrente alega contrariedade aos artigos 6o, incisos IV e V, 39, inciso V e 51, § 1o, inciso III, todos do CDC, pugnando pela readequação dos juros remuneratórios praticados para a taxa média de mercado à época da contratação, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP e do TSPR, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos IV e V, 39, inciso V e 51, § 1o, inciso III, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Noto, além de tudo isso, que as informações resumidas de cada contrato (disponíveis nos IDs Num. 21594312 - Pág. 5, Num. 21594310 - Pág. 5 e Num. 21594311 - Pág. 5) são absolutamente claras em indicar que a cliente deverá pagar um valor total das parcelas muito superior ao valor que lhe está sendo creditado. Diante da clareza da informação e do perfil de negócios em questão, considero que não está cabalmente demonstrada a abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira no caso concreto.” (ID 22075604 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Quanto ao pleito relativo à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, o apelo especial igualmente não deve prosseguir, pois a Corte Superior já sedimentou entendimento de que, quando a matéria não foi objeto de análise pelo órgão julgador “carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, conforme o que preceituam as Súmulas 211 desta Corte e 282 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1469761/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 18/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030